Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE LIBERDADE POR MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática de desacato, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal. Alegou em seu recurso que não há provas suficientes da existência do dolo específico para embasar um eventual decreto condenatório, porque, em verdade, o que ocorreu foi uma alteração do estado de ânimo, sem a intenção de menosprezar ou humilhar os policiais - dolo específico de menosprezar a função pública. Arguiu que o motivo da sua indignação é que os policiais estavam prendendo um mero usuário de drogas, não se tratava de um traficante, e a prisão em si não se justificaria. Por estas razões, ponderou que o recurso deve ser provido para absolvê-lo, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu somente a aplicação da pena de multa.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n.39920220).
4. Consta dos autos que o réu desacatou policiais. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) No dia 9 de abril de 2019, no período compreendido entre 11h45min e 12h, na Rua 65, Centro, em São Sebastião-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou os policiais civis (...). Os referidos policiais civis estavam realizando diligências, visando reprimir o tráfico de drogas, quando avistaram JOSÉ entrar e sair de um beco situado na Rua 68-B, Centro, em São Sebastião, conhecido como local de venda de entorpecente. Resolveram, então, abordá-lo, quando localizaram uma porção de crack no bolso esquerdo de sua calça. Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia de Polícia, JOSÉ, descontrolado, passou a gritar, dizendo que “não iria para a Delegacia por causa de uma pedra de crack”, bem como a xingar os policiais, dizendo: “Polícia Civil de bosta! Prendendo noiado”.
5. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. No caso, em razão da atuação policial, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e a materialidade restaram comprovadas pela ocorrência policial n. 2.816/2019-1 (ID n. 38952432), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.
7. Como concluiu o juízo sentenciante“(...). No caso em análise, as testemunhas, de forma uníssona, relataram que no dia dos fatos o réu estava agressivo com as palavras e os chamou “policiais de bosta”. Verifica-se que as provas contidas nos autos são robustas em atestar que o réu, de fato, desacatou os policiais militares, no exercício das funções com o objetivo de ofender a função pública. Além disso, os depoimentos dos servidores públicos são dotados de fé pública e devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.”.
8. Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
9. O juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Na hipótese em análise, o juiz singular entendeu não ser aplicável a substituição (ID 35412269), o que deve ser mantido. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “5. A substituição da sanção privativa de liberdade por multa, nos termos do artigo 44, § 2°, do Código Penal, não revela um dever, mas uma faculdade, em face das circunstâncias do caso concreto, que dará suporte optará à escolha da medida socialmente recomendável” (Acórdão 1096988, 20140510013664APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 523/525). Dessa forma, devidamente justificada a escolha do tipo de pena no caso e, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantida a pena privativa de liberdade.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas pelo recorrente, sendo que eventual isenção deve ser decidida pelo juiz da execução.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.